Tribunal: TJMT
Processo: 1037361-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037361-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), ELIAS GEHM - CPF: 329.335.251-00 (EMBARGANTE), RODRIGO DO VALE MASCARENHAS - CPF: 568.079.291-53 (EMBARGADO), CLEBER BALDUINO MACEDO - CPF: 531.448.051-49 (EMBARGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada nos
arts
. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de omissão/obscuridade quanto à configuração de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, especialmente o art. 14, §4º, do CDC e o art. 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a alegação de erro de fato (art. 966, VIII, CPC);

(
ii
) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na análise da suposta violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC, c/c art. 14, §4º, CDC e art. 489, §1º, IV, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de erro de fato, esclarecendo que a sentença rescindenda examinou o conjunto probatório e tratou do fato apontado, o qual era ponto controvertido — circunstância que afasta o art. 966, VIII, do CPC.

O erro de fato, para fins rescisórios, exige que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato ocorrido, desde que não controvertido, o que não se verificou,
pois
a sentença valorou a prova e se pronunciou sobre o ponto.

O acórdão embargado também examinou de forma expressa a alegada violação manifesta de norma jurídica, delimitando que tal hipótese exige afronta frontal e evidente ao ordenamento jurídico, não se configurando diante de mera divergência interpretativa.

A decisão rescindenda aplicou corretamente o art. 14, §4º, do CDC ao reconhecer a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais e, com base na prova, concluiu pela ausência de culpa, inexistindo violação manifesta de norma jurídica.

O acórdão embargado consignou que não houve afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois a sentença enfrentou os argumentos relevantes, ainda que sem acolher a interpretação pretendida pela parte.

Todas as matérias suscitadas foram analisadas, inclusive quanto ao prequestionamento, não sendo exigida a menção literal aos dispositivos legais.

Verifica-se tentativa do embargante de reformar o mérito do acórdão por meio de embargos de declaração, o que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, tendo sido enfrentadas de forma clara e completa todas as questões debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A análise realizada pela sentença rescindenda sobre fatos controvertidos impede o reconhecimento de erro de fato para fins do art. 966, VIII, do CPC.

A violação manifesta de norma jurídica, para fins rescisórios, exige incompatibilidade frontal e evidente da decisão com o ordenamento jurídico, não se configurando diante de mera divergência interpretativa.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC é atendido quando o julgador enfrenta os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a interpretação pretendida pela parte.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão ou para pretender nova valoração da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 966, V e VIII; 966, §1º; 489, §1º, IV. CDC, art. 14, §4º; art. 6º, III.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1037361-17.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ELIAS GEHM

EMBARGADOS: RODRIGO DO VALE MASCARENHAS E CLEBER BALDUINO MACEDO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAS GEHM contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (ID 319296355), que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo ora embargante em face de RODRIGO DO VALE MASCARENHAS e CLEBER BALDUINO MACEDO.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões e obscuridades que necessitam ser sanadas para completa prestação jurisdicional e para fins de prequestionamento das matérias de direito federal.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), pois não esclareceu como a sentença rescindenda se pronunciou especificamente sobre o fato de que a omissão de informação no encaminhamento médico foi a causa direta e principal das complicações sofridas pelo paciente, fato este atestado pelo depoimento do Dr. Júlio
Resplandes
Araújo Filho.

Argumenta que a sentença original, ao afirmar genericamente a ausência de "prova inconcussa" da má técnica, ignorou ou considerou inexistente o fato específico da omissão informativa e seu nexo causal, tal como comprovado pelo depoimento testemunhal.

Quanto à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não esclarecer de forma pormenorizada qual a interpretação conferida por este Tribunal à expressão "violação manifesta de norma jurídica" (art. 966, V, CPC) e ao dever de informação do profissional liberal (art. 14, §4º, CDC), bem como qual a interpretação adotada para o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com a finalidade de
prequestionar
as matérias de direito federal. Subsidiariamente, caso se entenda que as omissões e obscuridades são de tal monta que alterem o resultado do julgamento, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reformado o acórdão embargado e julgada procedente a Ação Rescisória.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 323462855), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Argumentam que o acórdão embargado enfrentou de maneira completa e fundamentada todas as questões suscitadas na Ação Rescisória, afastando, com base em criteriosa análise, tanto a alegação de erro de fato quanto a de violação manifesta de norma jurídica. Sustentam que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando a reanálise da matéria de mérito e a reforma do acórdão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está
subordinado
às hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal supracitado. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em apreço, o embargante aponta
os
vícios
de
: (i) omissão/obscuridade quanto ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC); e
(
i
i
) omissão/obscuridade quanto à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC, c/c art. 14, §4º, do CDC e art. 489, §1º, IV, do CPC).

Passo a analisar cada uma das alegações.

Da alegada omissão/obscuridade quanto ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC)

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer como a sentença rescindenda se pronunciou especificamente sobre o fato de que a omissão de informação no encaminhamento médico foi a causa direta e principal das complicações sofridas pelo paciente, fato este atestado pelo depoimento do Dr. Júlio
Resplandes
Araújo Filho.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao erro de fato, concluindo, de forma fundamentada, pela sua não ocorrência no caso concreto. Vejamos o trecho pertinente do acórdão
(id 319296355)
:

"No caso em apreço, o autor alega que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao desconsiderar prova essencial e decisiva constante dos autos originais, qual seja, o depoimento das testemunhas Dr. Júlio
Resplandes
Araújo Filho e Dr. Caio Flávio Castro e Macedo, que teriam confirmado a permanência do cálculo no rim esquerdo e a crucial omissão dessa informação no encaminhamento médico.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a questão relativa à permanência do cálculo no rim esquerdo e à omissão dessa informação no encaminhamento médico constituía ponto controvertido na ação originária, sobre o qual a magistrada efetivamente se pronunciou.

Com efeito, a sentença rescindenda, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, apontando que por meio de exame detalhado, a saber, Tomografia Computadorizada do Abdome, 'foi visto que remanescia coleção no rim esquerdo, mesmo com passado cirúrgico e que no rim direito havia um '
microcálculo
' de 0,2cm, ou seja, realmente havia cálculo no rim direito, contrariando a alegação da parte autora', afirmando expressamente que 'não se evidencia nos autos qualquer conduta arbitrária por parte dos demandados' e que 'para que se desse erro haveria de se deparar com prova inconcussa no sentido de que não fora observado a melhor técnica pelos médicos quando da realização do procedimento e no pós-cirúrgico' (id 260889150 pág.833-838).

Ora, se a magistrada analisou o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, não há que se falar em erro de fato, mas sim em valoração da prova, questão que não se enquadra na hipótese de rescindibilidade prevista no inciso VIII do art. 966 do CPC."

Como se vê, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a questão relativa à permanência do cálculo no rim esquerdo e à omissão dessa informação no encaminhamento médico constituía ponto controvertido na ação originária, sobre o qual a magistrada efetivamente se pronunciou. O acórdão destacou, inclusive, trechos da sentença rescindenda que demonstram que a magistrada analisou o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos.

O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, é aquele que decorre da desatenção do julgador, que não percebe o que consta dos autos ou considera existente o que não existe. Não se confunde, portanto, com a valoração da prova, que consiste na atribuição de maior ou menor peso aos elementos probatórios constantes dos autos, atividade inerente à função jurisdicional e que se insere no âmbito da livre convicção motivada do juiz.

No caso concreto, não
se
ignorou a existência dos depoimentos testemunhais mencionados pelo embargante, tampouco considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Ao contrário,
a sentença
analisou o conjunto probatório e, no exercício de seu livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos.

Ademais, o §1º do art. 966 do CPC estabelece que
"há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado."

No caso em apreço, a questão relativa à permanência do cálculo no rim esquerdo e à omissão dessa informação no encaminhamento médico constituía ponto controvertido na ação originária, sobre o qual a magistrada efetivamente se pronunciou, o que, por si só, afasta a configuração do erro de fato apto a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado.

Portanto, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise do erro de fato, tendo sido a questão devidamente enfrentada e fundamentada.

Da alegada omissão/obscuridade quanto à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC, c/c art. 14, §4º, do CDC e art. 489, §1º, IV, do CPC)

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer de forma pormenorizada qual a interpretação conferida por este Tribunal à expressão "violação manifesta de norma jurídica" (art. 966, V, CPC) e ao dever de informação do profissional liberal (art. 14, §4º, CDC), bem como qual a interpretação adotada para o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Contudo, também neste ponto, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à violação manifesta de norma jurídica, concluindo, de forma fundamentada, pela sua não ocorrência no caso concreto. Vejamos o trecho pertinente do acórdão:

"No que tange a hipótese do art. 966, V, do CPC), o autor sustenta que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, especificamente o artigo 14, §4º, c/c art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 489, §1º, IV, do CPC.

A violação manifesta de norma jurídica, como hipótese de rescindibilidade da decisão transitada em julgado, está prevista no inciso V do art. 966 do CPC. Para que se configure tal hipótese, é necessário que a decisão rescindenda tenha violado frontalmente dispositivo legal, de forma clara e evidente, não se admitindo a rescisão com base em mera divergência interpretativa.

Com efeito, a violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda tenha adotado solução jurídica claramente incompatível com o ordenamento jurídico, de modo a configurar verdadeira teratologia. Não se trata, portanto, de mera interpretação divergente da lei, mas de verdadeira negação da norma jurídica aplicável ao caso concreto.

No caso em apreço, o autor alega que a sentença rescindenda violou o artigo 14, §4º, c/c art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a culpa dos médicos requeridos pela omissão de informação essencial no encaminhamento médico, e o artigo 489, §1º, IV, do CPC, ao não enfrentar de maneira adequada a prova testemunhal determinante que apontava a imperícia/imprudência e a omissão como causa das complicações do autor.

O artigo 14, §4º, do CDC estabelece que 'a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa'. Já o artigo 6º, III, do mesmo diploma legal, prevê como direito básico do consumidor 'a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem'.

Por sua vez, o artigo 489, §1º, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão que 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'.

Da análise da sentença rescindenda, verifica-se que a magistrada, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, afirmando expressamente que 'não se evidencia nos autos qualquer conduta arbitrária por parte dos demandados' e que 'para que se desse erro haveria de se deparar com prova inconcussa no sentido de que não fora observado a melhor técnica pelos médicos quando da realização do procedimento e no pós-cirúrgico'.

Ora, ao concluir pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, a magistrada não violou o artigo 14, §4º, do CDC, mas sim aplicou corretamente o dispositivo legal, que estabelece a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais.

É bom frisar que a discordância do autor quanto à conclusão alcançada pela magistrada não configura violação manifesta de norma jurídica, mas sim mera divergência interpretativa, que não autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado.

Da mesma forma, não se vislumbra violação ao artigo 6º, III, do CDC, porquanto a magistrada, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de falha no dever de informação por parte dos médicos requeridos. Novamente, a discordância do autor quanto à conclusão alcançada pela magistrada não configura violação manifesta de norma jurídica.

Quanto à alegada violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, verifica-se que a sentença rescindenda enfrentou os argumentos deduzidos no processo, analisando o conjunto probatório e concluindo pela inexistência de culpa dos médicos requeridos. O fato de a magistrada não ter atribuído à prova testemunhal o mesmo peso que o autor gostaria não configura violação ao dever de fundamentação, mas sim exercício do livre convencimento motivado."

Como se vê, o acórdão embargado foi claro ao definir o conceito de "violação manifesta de norma jurídica" como aquela que pressupõe que a decisão rescindenda tenha adotado solução jurídica claramente incompatível com o ordenamento jurídico, de modo a configurar verdadeira teratologia, não se tratando de mera interpretação divergente da lei, mas de verdadeira negação da norma jurídica aplicável ao caso concreto.

O acórdão também foi claro ao analisar a alegada violação ao art. 14, §4º, do CDC, concluindo que a magistrada, ao analisar o conjunto probatório e concluir pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, não violou o referido dispositivo legal, mas sim o aplicou corretamente, uma vez que este estabelece a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais.

Da mesma forma, o acórdão enfrentou a alegada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, concluindo que a sentença rescindenda enfrentou os argumentos deduzidos no processo, analisando o conjunto probatório e concluindo pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, não havendo, portanto, violação ao dever de fundamentação.

Portanto, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da violação manifesta de norma jurídica, tendo sido a questão devidamente enfrentada e fundamentada.

O embargante sustenta que os embargos de declaração foram opostos também para fins de prequestionamento das matérias de direito federal, especificamente os
arts
. 966, V e VIII, do CPC, o art. 14, §4º, do CDC e o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Contudo, como já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, inclusive aquelas relacionadas aos dispositivos legais mencionados, não havendo, portanto, omissão a ser suprida para fins de prequestionamento.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão recorrido.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, não havendo, portanto, necessidade de suprimento de omissão para fins de prequestionamento.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se verifica, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em apreço, o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, busca, na realidade, a reforma do acórdão embargado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar, ainda, que a ação rescisória constitui medida excepcional, destinada a desconstituir a coisa julgada material nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual injustiça na interpretação dos fatos ou das provas.

No caso em análise, o acórdão embargado apreciou de forma clara e completa as questões relacionadas ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC, c/c art. 14, §4º, do CDC e art. 489, §1º, IV, do CPC), de modo que as matérias estão devidamente
prequestionadas
, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

Tal conclusão não decorreu de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim da análise detida das alegações do autor da ação rescisória e do conjunto probatório dos autos, não havendo, portanto, vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.

Não obstante, para que não pairem dúvidas e em atenção ao princípio da cooperação processual, passo a me manifestar expressamente sobre os pontos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

Quanto ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), esclareço que:

a) O fato da omissão de informação crucial no encaminhamento médico como causa direta das complicações foi considerado existente pela sentença rescindenda, que, após análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos. A sentença não ignorou a existência desse fato, mas valorou-o de forma diversa da pretendida pelo autor, no exercício do livre convencimento motivado.

b) Este fato específico foi objeto de pronunciamento judicial na sentença rescindenda, que analisou o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, afirmando expressamente que "não se evidencia nos autos qualquer conduta arbitrária por parte dos demandados" e que "para que se desse erro haveria de se deparar com prova inconcussa no sentido de que não fora observado a melhor técnica pelos médicos quando da realização do procedimento e no pós-cirúrgico".

c) A desconsideração ou a não valoração específica de tal fato não configura erro de fato nos termos do artigo 966, VIII, do CPC, porque: (i) o fato foi considerado existente pela sentença rescindenda, que apenas valorou-o de forma diversa da pretendida pelo autor; (
ii
) o fato constituía ponto controvertido na ação originária, sobre o qual a magistrada efetivamente se pronunciou; e (
iii
) o erro de fato que autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado é aquele que decorre da desatenção do julgador, que não percebe o que consta dos autos ou considera existente o que não existe, não se confundindo com a valoração da prova.

Quanto à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC, c/c art. 14, §4º, do CDC e art. 489, §1º, IV, do CPC), esclareço que:

a) A expressão "violação manifesta de norma jurídica", para fins do art. 966, V, do CPC, refere-se à adoção, pela decisão rescindenda, de solução jurídica claramente incompatível com o ordenamento jurídico, de modo a configurar verdadeira teratologia. Não se trata de mera interpretação divergente da lei, mas de verdadeira negação da norma jurídica aplicável ao caso concreto. No contexto de uma omissão de dever de informação que gera dano, a violação manifesta de norma jurídica ocorreria se a decisão rescindenda negasse expressamente a existência do dever de informação do profissional liberal ou adotasse interpretação claramente incompatível com o ordenamento jurídico. No caso concreto, a sentença rescindenda não negou a existência do dever de informação, mas concluiu, após análise do conjunto probatório, pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, o que não configura violação manifesta de norma jurídica.

b) O acórdão embargado não considerou que a omissão de dados cruciais no encaminhamento médico não se enquadra na hipótese de culpa do profissional liberal prevista no art. 14, §4º, CDC. Ao contrário, reconheceu expressamente que a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa. O que o acórdão embargado concluiu foi que a sentença rescindenda, ao analisar o conjunto probatório, não reconheceu a existência de culpa dos médicos requeridos, o que não configura violação manifesta de norma jurídica, mas sim valoração da prova no exercício do livre convencimento motivado.

c) O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC impõe ao julgador o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Não exige, contudo, que o julgador responda a cada um dos argumentos das partes de forma exaustiva, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia. No caso concreto, a sentença rescindenda enfrentou os argumentos deduzidos no processo, analisando o conjunto probatório e concluindo pela inexistência de culpa dos médicos requeridos. O fato de a magistrada não ter atribuído à prova testemunhal o mesmo peso que o autor gostaria não configura violação ao dever de fundamentação, mas sim exercício do livre convencimento motivado.

Feitos esses esclarecimentos, concluo que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, busca, na realidade, a reforma do julgado, pretendendo que este Tribunal adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo no art. 1.022 do CPC, que limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, pela improcedência da ação rescisória. Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Declaratórios,

por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025